Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANILLO ARANTES ALMEIDA - CPF: 068.793.081-20 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional, reconhecendo a revelia da parte ré, mas afastando seus efeitos materiais sem fundamentação concreta e indeferindo, sem justificativa, pedido de produção de provas, especialmente de perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença pode afastar os efeitos da revelia sem fundamentação específica; (ii) se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O afastamento dos efeitos da revelia exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso.

4. A produção de provas não pode ser negada sem oportunizar à parte a especificação dos meios pretendidos, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A sentença antecipou o julgamento da lide sem intimação da parte autora para manifestar-se sobre a produção de outras provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. Afastar os efeitos da revelia exige fundamentação específica. 2. A ausência de intimação para especificação de provas configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata de Recurso de Apelação interposto por DANILO ARANTES ALMEIDA em face de sentença proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º Ação Revisional de Contrato – proposta em face de BRÚ SPE VÁRZEA GRANDE LTDA – julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Em atenção à ausência injustificada da parte requerida na audiência de conciliação, arbitro multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que sentença reconheceu a revelia da recorrida, toda via, injustificadamente, não aplicou a respectiva pena de confissão (presunção de veracidade), o que imporia o julgamento de total procedência da ação, cita para tanto, os artigos 355 e 345 do CPC.

O Apelante alega, que provou por

meio de perícia financeira elaborada por profissional particular e imparcial que houve abusividade na cobrança da dívida, sendo observada as seguintes ilegalidades: a. Capitalização de juros mensal sem suporte contratual ou legal, pois a requerida não é instituição financeira; b. Utilização do índice IGPM para correção do contrato, que é excessivamente ONEROSO ao consumidor, e não é compatível com o objeto do ajuste, sendo necessário a substituição por INPC, o mais adequado (ou outro arbitrado); c. Reajuste do saldo devedor superior ao reajuste das prestações, em contradição dolosa e danosa ao consumidor, superando o valor das amortizações, tornando o financiamento IMPAGÁVEL (PERPÉTUO); d. Omissão das fórmulas de aplicação de juros e reajustes, impedindo o consumidor de compreender a evolução da dívida, pagamentos, abatimentos e saldo de quitação, por exemplo; e. Pagamento de valores indevidos em razão das abusividades anteriores.

Destaca que que o recorrido cobrou encargos como se banco (instituição financeira) fosse.

Alega que houve cerceamento de defesa, para tanto, argumenta que, ainda, que a perícia financeira juntada na inicial não fosse acolhida, o recorrente também requereu expressamente na inicial a realização de perícia judicial, a fim de confirmar as abusividades alegadas.

No entanto, que juízo “a quo” não apreciou referido pedido, cerceando o direito do recorrente e, ainda, dizendo que ele não provou o alegado. Assim, que diante do cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, retornando os autos à origem para realização da perícia requerida na inicial.

Requer a manutenção da gratuidade deferida na decisão inaugural da ação; 6.2. Conhecimento e provimento do recurso;

A reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a ação, deferindo os pedidos da inicial;

Subsidiariamente, anular a sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para realização de perícia;

A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.º

268704299)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Danilo Arantes Almeida
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato movida em face de BRÚ SPE
Várzea Grande Ltda.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação revisional, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução da verba honorária restou suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Ainda, considerando a ausência injustificada da parte requerida à audiência de conciliação, foi-lhe aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil.

POIS BEM.

A sentença reconheceu a revelia da parte ré por ausência de contestação, mas, invocando os incisos I e II do art. 355 do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente o mérito da demanda, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito e inexistiria necessidade de produção de outras provas.

Inconformado, o Apelante sustenta, a ausência de fundamentação para o afastamento dos efeitos materiais da revelia, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados; bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu expressamente na inicial a realização de perícia judicial.

I – Da revelia e da ausência de aplicação de seus efeitos

O juízo de origem expressamente reconheceu a revelia da parte ré, afirmando:

“A parte requerida, devidamente intimada e citada, não compareceu na audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, razão pela qual lhe decreto a revelia.”

Contudo, a sentença afastou os efeitos materiais da revelia (art. 344 do CPC) sem qualquer fundamentação específica, afirmando apenas que:

“Em que pese à narrativa fática e os documentos acostados, é notório que a parte requerida logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”

A referida conclusão, além de logicamente contraditória, é juridicamente insustentável, pois, diante da revelia e da ausência de contestação, não há como reconhecer que a parte ré tenha cumprido qualquer ônus probatório, o que compromete gravemente a coerência interna da sentença.

O afastamento dos efeitos da revelia exige motivação concreta e específica, nos moldes do art. 345 do CPC e do art. 489, §1º, IV e VI, do mesmo código, o que não se verifica no caso.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, é fato que a parte autora formulou apenas um pedido genérico de produção de provas na petição inicial. Porém, o julgamento antecipado da lide baseado na alegada insuficiência de provas documentais não pode ocorrer sem que o juiz tenha previamente oportunizado à parte a especificação das provas pretendidas.

Nesse contexto, se o juiz entende que os documentos constantes dos autos são insuficientes para formação de seu convencimento, não pode simplesmente julgar improcedente a ação, sem antes intimar a parte autora para manifestar-se sobre a pertinência e necessidade de outras provas.

Trata-se de exigência decorrente do contraditório substancial e da proibição de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), cuja violação, como no presente caso, configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa.”
(TJMT – Ap. Cív. 1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.07.2023)

“Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis; contudo, deve antes oportunizar às partes o requerimento das provas que entenderem cabíveis, sob pena de infringir o direito de defesa dessas.”
(TJMG – Ap. Cív. 5031515-87.2022.8.13.0024, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 08.04.2024)

Importante destacar que a revelia da parte ré não afasta o dever do juízo de respeitar o contraditório quanto à parte autora. Mesmo na ausência de contestação, o autor tem o direito de ser intimado para especificar os meios de prova que entender cabíveis à demonstração do fato constitutivo do seu direito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dada oportunidade à parte autora de especificar as provas que pretende produzir.

Mantém-se o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025